Tribunal: STF
Processo: ARE 1421915
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONCURSO PÚBLICO - Policial Militar - Soldado - Investigação social - Omissão intencional de questões relevantes - Exclusão - Possibilidade - Prevista no edital, é legítima a exclusão docandidato por omissão de informação obrigatória no formulário de investigação social.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, XLV e LXXIV; 37, caput, I e II; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Os motivos da reprovação são os seguintes:



    6.1.1. a pesquisa verificou que o candidato possui fortes laços de convivências com seus familiares conhecidos por serem indivíduos usuários assíduos de substâncias entorpecentes ilícitas drogas (fls. 154).



    (...)



    6.1.4. o Interessado na ocasião do preenchimento do impresso FACSRI omitiu dolosamente informações relevantes a respeito de seu convívio pessoal com seus parentes, que são indivíduos habituais de drogas ilícitas, inclusive o candidato está presente em fotos em um determinado estabelecimento comercial 'bar' participando ativamente em um ato público de convívio com oseu irmão de nome T.B.M, o primo de sua esposa J.S., indivíduos estes que fazem o uso indiscriminado de tóxicos (fls. 165).



    Portanto, no presente caso, a exclusão do candidato não se relacionou propriamente a questões ligadas à vida de terceiros, como faz crer no seu recurso de apelação.



    Sua reprovação na fase de investigação social está amparada no convívio com parentes e amigos seus e de sua esposa que sabidamente fazem uso de entorpecentes.



    Esta informação ficou bem demonstrada pelo próprio autor ao preencher o item 63 do formulário de informação pessoal (fls. 133,) ao declarar que seu irmão e parentes de sua esposa fazem uso de substância ilícita e, no entanto, não faz parte do convívio daquelas pessoas:



    “63.3) Buscando informações sobre que meu irmão T. B. M., faz uso de maconha, eu nunca presenciei mas faço questão de pontuar para que os Senhores saibam. Alguns parentes da minha esposa também fazem uso de substância ilícita, nunca presenciei e também não faço parte do convívio deles"



    Todavia, tal informação contraria frontalmente as provas juntadas neste processo, especialmente as fotografias e 'prints' do facebook (fls. 101/104) que demonstram ter o autor convívio com tais pessoas das quais nega peremptoriamente. Esta contradição promovida de forma dolosa é relevante e autoriza a manutenção de sua reprovação na fase de investigação social.



    Portanto, não foi somente a Fazenda do Estado quem alegou que pessoas do convívio do autor usam entorpecentes, mas ele próprio consignou tal fato e, de forma reprovável, negou o convívio (fls. 133).



    3. No tocante à investigação social, dispõe o edital que disciplina o concurso público em questão que:



    CAPÍTULO XII DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL



    ... 2. Esta etapa, realizada por órgão técnico da Polícia Militar do Estado de São Paulo, tem por finalidade averiguar a vida pregressa e atual do candidato, em seus aspectos social, moral, profissional e escolar, impedindo que pessoa que não apresente boa conduta social, reputação e idoneidade ilibadas ingresse naInstituição. O próprio candidato fornecerá os dados para tal averiguação, autorizando sua realização e se responsabilizando pela veracidade das informações apresentadas.



    2.1. o candidato será responsável pela veracidade dos dados, fatos e documentos por ele apresentados durante as etapas do concurso, de modo que irregularidades, inconsistências ou omissões constatadas implicam sua reprovação e consequente eliminação do processo seletivo (fls. 50).



    Portanto, mantenho a eliminação do autor na fase de investigação social, na medida em que há evidente ausência de veracidade dos dados por ele mesmo indicados, essencialmente, no que diz respeito àquele item 63 do formulário.



    Observa-se que a omissão de informações relevantes quanto às circunstâncias do evento e suas consequências também pesam na investigação social e podem acarretar a reprovação.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente